Tribunal: STF
Processo: RE 1604557
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Santista Work Solution S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 - DESCABIMENTO. INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A teor da Súmula 437, II, do TST, "é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva". HORAS EXTRAS. REFLEXOS EM DSRs. Decisão regional em consonância com a Súmula 172 desta Corte atrai a incidência do óbice da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Processo nº TST-AIRR-2050-75.2016.5.06.0121, 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Alberto Bresciani, j. 17.10.18)

Instado a se manifestar sobre possível juízo de retratação à luz do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos:

“RETORNO DOS AUTOS À TURMA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITAÇÃO OU AFASTAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, POR MEIO DE NORMAS COLETIVAS. DESNECESSIDADE DE VANTAGENS COMPENSATÓRIAS, DESDE QUE RESPEITADOS OS DIREITOS ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEIS. TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO ARE-1.121.633, TEMA Nº 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. IN CASU, NORMA COLETIVA QUE PREVIA A REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA PARA TEMPO INFERIOR A UMA HORA. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INVALIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO VINCULADA À RATIO DECIDENDI DA CONTROVÉRSIA APRECIADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do acórdão relatado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, publicado no DJe de 23/05/2019, reconheceu repercussão geral à seguinte questão posta na ementa: "1. Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida". 2. Na sessão realizada em 02/06/2022, o Plenário da Suprema Corte, "por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber" e, por unanimidade, fixou a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 3. Em decorrência desse julgamento, consagrou-se a tese de que existem limites à negociação coletiva, orientados pela aplicação do princípio da adequação setorial negociada e pela indisponibilidade absoluta de determinados direitos. Equivale a afirmar que a prevalência do negociado sobre o legislado e a flexibilização das normas legais trabalhistas ocorre apenas quando não se trate de direitos absolutamente indisponíveis, ou seja, quando não se fere o patamar civilizatório mínimo, que está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, à cidadania, em especial sob o enfoque da sua dimensão social na seara trabalhista, e à valorização mínima de seu trabalho, na esteira dos incisos II, III e IV do artigo 1º da Constituição Federal. 4. Por outro lado, quanto aos direitos absolutamente indisponíveis, destacou Sua Excelência, o Ministro Relator, que: "em regra, as cláusulas de convenção ou acordo coletivo não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto, em linhas gerais, (i) pelas normas constitucionais, (ii) pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporadas ao Direito Brasileiro e (iii) pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores". No que tange às normas constitucionais de indisponibilidade apenas relativa, assim se pronunciou o Ministro Gilmar Mendes: "A Constituição Federal faz três menções explícitas aos direitos que podem ser reduzidos por meio de negociação coletiva. O art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal dispõe ser direito dos trabalhadores a ‘irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo’. O texto constitucional prevê, ainda, ‘duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho’ (art. 7º, XIII, CF), bem como ‘jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva’ (art. 7º, XIV, da CF)". 5. Em relação ao direito ao intervalo intrajornada, esta Corte tem reiteradamente afirmado que se trata de direito absolutamente indisponível, não sendo passível de qualquer negociação coletiva, conforme dispõe expressamente a Súmula nº 437, item II, do TST: "II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva". Precedentes. Sendo assim, a partir desse entendimento, tem-se que, nos casos em que se discute intervalo intrajornada, não se pode transacionar, sob pena de desobediência à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1121633 – Tema nº 1046 da Tabela de Repercussão Geral – de caráter vinculante. Precedentes. 6. Salienta-se que as normas coletivas invocadas pela reclamada possuíam vigência em período anterior à Lei nº 13.467/2017. Diante do exposto, como a questão sub judice não está atrelada à ratio decidendi da controvérsia constitucional, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão de natureza vinculante, a Terceira Turma não exerce o juízo de retratação, mantendo seu acórdão.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI,  7º, VI e XXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pela “validade de cláusula negocial coletiva que reduziu o intervalo intrajornada, em manifesta expressão do permissivo constante no art. 7º da Constituição Federal.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Extrai-se dos autos que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que nos casos em que se discute intervalo intrajornada, como nos presentes autos, não se pode transacionar, pois constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido no art. 7º, XXII, da Constituição da República.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, com base na interpretação dos fatos e provas constantes dos autos, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à supressão de hora extra e redução do valor da hora de trabalho, pelas cláusulas do acordo coletivo em questão, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”. Nesse sentido:

“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regime de compensação. Horas-extras. Acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a condenação da agravante na reclamação trabalhista. 2. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, bem como das cláusulas regulamentares do acordo coletivo, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1481637 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 16-09-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. VEDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FIM DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS. VALIDADE. CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas de acordo coletivo trabalhista, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362935 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-070 11-04-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente